Tribunal: TJPA
Processo: 0838512-90.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10232 - Reversão
Data de julgamento: 2025-11-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0838512-90.2021.8.14.0301

APELANTE: COORDENADOR/COAF, IGEPREV - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ, WEBTECH SERVICOS E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA

APELADO: WEBTECH SERVICOS E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, COORDENADOR/COAF, IGEPREV - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVOS INTERNOS EM APELAÇÃO CÍVEL. LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO PARA SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Recursos de agravos internos interpostos por ente autárquico e empresa vencedora de certame licitatório, em face de decisão monocrática que manteve sentença concessiva de mandado de segurança, declarando a nulidade do Pregão Eletrônico nº 14/2021 – UASB: 925403, promovido pelo IGEPPS para contratação de consultoria técnico-operacional de natureza previdenciária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em:

(i) saber se a utilização do pregão eletrônico é juridicamente admissível para a contratação de serviços técnicos especializados de natureza intelectual;

(ii) saber se a superveniência da celebração e execução contratual acobertada por decisão em suspensão de segurança acarreta perda de objeto da ação originária;

(iii) saber se as exigências editalícias comprometeram a legalidade, a isonomia e a competitividade do certame.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A suspensão de segurança é medida excepcional de natureza precária e não tem o condão de extinguir o interesse processual, não implicando julgamento definitivo do mérito da ação originária.

4. A modalidade de pregão eletrônico se restringe à contratação de bens e serviços comuns, definidos por padrões objetivos e usuais de mercado, sendo vedada para serviços técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual, salvo quando objetivamente especificáveis.

5. O objeto do certame – consultoria especializada visando à revisão da compensação previdenciária – demanda conhecimento técnico específico e equipe multidisciplinar, extrapolando o conceito legal de serviço comum e incompatibilizando-se com o rito do pregão.

6. As exigências de qualificação técnico-operacional e o escopo do serviço demonstram tratar-se de atividade intelectual complexa, cuja contratação exige modalidade licitatória distinta do pregão.

7. A execução do contrato amparada em decisão de suspensão de segurança não torna inócua a discussão judicial acerca da legalidade do certame, tampouco elide eventual declaração de nulidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravos internos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento
:

1.

A contratação de serviços técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual não admite a adoção da modalidade pregão, ainda que os padrões de desempenho possam ser parcialmente definidos no edital.

2.

A suspensão de segurança não possui efeito definitivo sobre a validade dos atos administrativos impugnados na ação principal, nem acarreta, por si só, a perda superveniente do objeto.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, XXI; Lei nº 14.133/2021, arts. 6º, XIII, XIV, XVIII e 29; Decreto Federal nº 10.024/2019, arts. 1º, 3º e 4º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt na SS 3418/BA, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, j. 22.11.2022; TRF-4, ApCiv 5054943-35.2021.4.04.7100, Rel. Des. Cândido Alfredo Silva Leal Junior, j. 26.03.2024; TJ-SP, ApCiv 1039761-55.2023.8.26.0506, Rel. Des. Martin Vargas, j. 05.06.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Tratam-se de recursos de
AGRAVOS INTERNOS EM APELAÇÃO CÍVEL
interpostos pelo
IGEPPS - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA E PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DO PARÁ E WEBTECH SERVIÇOS E TECNOLOGIA DA INFOMRAÇÃO LTDA,
contra a decisão monocrática proferida por este Relator (ID nº 27289760), na qual conheci dos recursos e neguei-lhes provimento, nos autos de mandado de segurança impetrado por
MONTEIRO E MONTEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS.

No primeiro recurso, o IGEPPS sustenta que a decisão monocrática deve ser reformada por não considerar a controvérsia jurídica razoável sobre a admissibilidade do uso da modalidade pregão eletrônico para a contratação de serviços que, embora especializados, possuem padrões de desempenho e qualidade objetivamente definíveis.

Aponta, como exemplo, o Pregão Eletrônico nº 59/2017 promovido pelo próprio Supremo Tribunal Federal, cuja legalidade foi reconhecida.

Assevera que o rito do mandado de segurança, de natureza sumária e documental, não comporta discussão sobre questões que exigem dilação probatória, como a análise da complexidade técnica dos serviços licitados.

Afirma também que não há prova inequívoca de ilegalidade ou de abuso de poder que justifique a concessão da segurança, sendo ausente o direito líquido e certo alegado pela impetrante.

Além disso, alerta para o grave risco de lesão à ordem e à economia públicas, já que a contratação visava à recuperação de valores estimados em R$ 170 milhões, fundamentais ao equilíbrio atuarial do regime previdenciário.

Por fim, aponta a perda superveniente do objeto do mandamus, uma vez que o contrato oriundo do certame foi celebrado e integralmente executado, com amparo em decisão proferida nos autos da suspensão de segurança nº 0800429-98.2022.8.14.0000, já transitada em julgado, o que torna inócua qualquer declaração de nulidade posterior.

Por sua vez, a empresa WEBTECH SERVIÇOS E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA, vencedora do certame, também interpôs Agravo Interno, reforçando os fundamentos expostos pelo ente autárquico e acrescentando elementos específicos quanto à legalidade e razoabilidade das exigências editalícias.

A empresa questiona a ausência de fundamentação objetiva na decisão agravada quanto à suposta inadequação do pregão para a contratação em questão, destacando que a modalidade vem sendo amplamente utilizada por entes públicos para finalidades semelhantes.

Ressalta que a decisão liminar que suspendeu os efeitos do certame foi superada por decisão da Presidência do TJPA, posteriormente confirmada pelo Pleno, que reconheceu a validade da modalidade licitatória, da estrutura do edital e da execução contratual.

Quanto à alegação de ilegalidade na exigência de equipe multidisciplinar – composta por advogado, contador e analista de sistemas –, afirma que tal exigência encontra amparo na natureza do serviço e visa garantir sua adequada execução.

A empresa esclarece que o edital previu formas acessíveis de comprovação dessa capacidade técnica, inclusive mediante contratos de prestação de serviços, sem qualquer violação aos princípios da ampla concorrência ou da isonomia.

Argumenta também que a exigência de experiência mínima anterior em atendimento a pelo menos 25 mil segurados é proporcional ao universo de aproximadamente 50 mil beneficiários abrangidos pelo objeto licitado, sendo, portanto, critério legítimo de qualificação técnico-operacional.

Destaca ainda que o certame transcorreu com ampla competitividade, tendo contado com três licitantes e diversas ofertas válidas, afastando qualquer alegação de restrição indevida.

Foram apresentadas contrarrazões (ID nº 30156428 e 30531748).

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos presentes Agravos Internos e passo a proferir o voto.

Observa-se que ambos os Agravos Internos, conquanto interpostos por partes distintas — o ente autárquico e a empresa—, concentram-se em rebater os mesmos fundamentos da decisão monocrática agravada, especialmente quanto à validade da utilização do pregão eletrônico para a contratação dos serviços licitados, à inexistência de ilegalidade nas exigências editalícias e à superveniência de fato extintivo do interesse de agir, consubstanciado na celebração e execução do contrato com respaldo judicial. Diante da evidente identidade de matérias veiculadas, da convergência das teses jurídicas expostas e da conexão instrumental entre os recursos, impõe-se, por economia processual e racionalidade decisória, o julgamento conjunto dos agravos.

Em suas razões recursais, as agravantes sustentam, preliminarmente, a extinção do feito sem resolução do mérito em razão da perda superveniente do objeto, aduzindo que o contrato resultante do Pregão Eletrônico nº 14/2021 – UASB: 925403 fora definitivamente celebrado entre a recorrente e o Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – IGEPREV, assim como integralmente executado o objeto da licitação.

Vejamos.

Consoante denota-se dos autos, inconformado com a sentença proferida ao Id nº 10424505, o IGEPREV ajuizou Suspensão de Segurança (processo nº 0800429- 98.2022.8.14.0000) visando a sustação dos efeitos do
decisium
que declarou a nulidade do Pregão Eletrônico nº 14/2021 – UASB: 925403 e dos atos subsequentes de adjudicação e assinatura do contrato administrativo, sob o fundamento de que a utilização do pregão para a contratação de serviços especializados de consultoria técnica e operacional é regular, e a invalidação de todos os atos administrativos já praticados pressupõe grave risco à ordem e à economia públicas, pois impossibilita a autarquia de buscar compensações financeiras indispensáveis ao equilíbrio financeiro do Regime Próprio de Previdência Social do Estado do Pará.

Em Acórdão proferido em unanimidade pelo Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, foram acolhidos os argumentos sustentados pelo IGEPREV e suspensos os efeitos jurídicos da sentença proferida nos presentes autos (Id nº 15432997), valendo-se a autarquia estadual desta decisão para concluir e perfectibilizar o procedimento licitatório objeto do
mandamus.

Entretanto, como se sabe, o instituto da Suspensão de Segurança caracteriza-se como espécie de incidente processual de natureza excepcional que não se confunde com as peças de irresignação ordinárias – seja porque sua eventual procedência não implica reforma de decisão judicial, seja porque sua análise não admite aprofundamento a respeito do objeto debatido na ação de origem.

Assim, por não ser sucedâneo recursal e não comportar incursões detalhadas nas questões de fato e de direito debatidas no processo originário, a suspensão de segurança enseja a prolação de decisões judiciais precárias e não-consolidáveis, cujo efeito se limita a suspender a executividade da sentença proferida nos autos de origem até que esta seja posteriormente confirmada ou reformada em sede recursal.

Nos termos da Lei nº 7.347/1985:

Art. 12. Poderá o juiz conceder mandado liminar, com ou sem justificação prévia, em decisão sujeita a agravo.

§ 1º A requerimento de pessoa jurídica de direito público interessada, e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia pública, poderá o Presidente do Tribunal a que competir o conhecimento do respectivo recurso suspender a execução da liminar, em decisão fundamentada, da qual caberá agravo para uma das turmas julgadoras, no prazo de 5 (cinco) dias a partir da publicação do ato.

De forma semelhante disciplina a Lei nº 12.016/2009:

Art. 15. Quando, a requerimento de pessoa jurídica de direito público interessada ou do Ministério Público e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas, o presidente do tribunal ao qual couber o conhecimento do respectivo recurso suspender, em decisão fundamentada, a execução da liminar e da sentença, dessa decisão caberá agravo, sem efeito suspensivo, no prazo de 5 (cinco) dias, que será levado a julgamento na sessão seguinte à sua interposição.

Em outras palavras, o Acórdão proferido nos autos do processo nº 0800429- 98.2022.8.14.0000 resultou apenas e tão somente na suspensão temporária – e precária – dos efeitos da sentença ora vergastada, cujos termos poderão, ou não, ser confirmados pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em julgamento aos recursos de apelação interpostos pelas partes sucumbentes, motivos pelos quais o julgamento procedente da suspensão de segurança interposta pelo IGEPREV não resulta na perda do objeto do processo de origem.

Em verdade, a conclusão e execução de procedimento licitatório cuja legalidade é objeto de controvérsia na via judicial revela acentuado despreparo técnico da Administração Pública, que mesmo diante alegado risco ao equilíbrio econômico e autorial dos cofres públicos, perfectibilizou contrato que poderá ser declarado absolutamente ineficaz, sujeitando o Estado ao pagamento de perdas e danos em favor dos eventuais prejudicados.

Neste sentido:

“AGRAVO INTERNO. SUSPENSÃO DE LIMINAR. GRAVE LESÃO À ORDEM, À ECONOMIA, À SAÚDE E À SEGURANÇA PÚBLICAS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. ANÁLISE DO MÉRITO DA CONTROVÉRSIA. PROPOSIÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. 1. O deferimento do pedido de suspensão está condicionado à demonstração de que a manutenção da decisão impugnada causa efetiva e grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas. 2.
A suspensão de segurança é medida excepcional que não tem natureza jurídica de recurso, razão pela qual não admite a devolução do conhecimento da matéria de mérito da controvérsia
-
no caso, relacionado ao retardamento do processo licitatório para construção do novo edifício sede do CREA-SP, em razão de liminar que suspendeu o edital do certame, por suposta nulidade. 3. Agravo interno provido. Pedido de suspensão indeferido
. (STJ - AgInt na SLS: 3160 SP 2022/0247401-7, Relator.: MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Julgamento: 21/06/2023, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 03/07/2023)”

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE SUSPENSÃO DE LIMINAR EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ANÁLISE RESTRITA À PRESENÇA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 12, § 1º, DA LEI Nº 7.347/1985. IMPOSSIBILIDADE DE APROFUNDAMENTO NA QUESTÃO DE FUNDO. INDEVIDA UTILIZAÇÃO DO INSTITUTO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO EFETIVA DOS PRESSUPOSTOS PARA A CONCESSÃO. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO
.
1.Não é pertinente ao instituto da suspensão de segurança o aprofundamento a respeito do objeto debatido na ação de origem. Assim, compete à parte autora demonstrar, de forma efetiva, a configuração das imposições legais para a concessão da medida. Caso contrário, o instrumento de natureza excepcional estaria sendo utilizado de forma abusiva, como verdadeiro sucedâneo recursal, o que ensejaria total desvirtuamento da ordem processual vigente
. Precedentes. [...] 4.A matéria exige uma análise mais acurada, típica do âmbito recursal, a ser devidamente apreciado pelo órgão competente, não havendo indícios de prejuízo à ordem e à segurança pública neste momento. 5.Agravo interno conhecido e desprovido. ACÓRDÃO ACORDAM os Desembargadores integrantes do ÓRGÃO ESPECIAL deste e. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, por unanimidade, em conhecer do agravo interno, mas para negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator, parte deste. Fortaleza, 9 de março de 2023. (TJ-CE - AGT: 06372175420218060000 Chorozinho, Relator.: PRESIDENTE TJCE, Data de Julgamento: 09/03/2023, Órgão Especial, Data de Publicação: 09/03/2023)”

“AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERE PEDIDO DE SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. GRAVE LESÃO À ORDEM PÚBLICA E EFEITO MULTIPLICADOR. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. PROPOSIÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. ANÁLISE DO MÉRITO DA CONTROVÉRSIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AGRAVO IMPROVIDO
1. O deferimento do pedido de suspensão está condicionado à demonstração de que a manutenção da decisão impugnada causa efetiva e grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas.
2. A concessão da contracautela com base no efeito multiplicador requisita a cumulativa demonstração da grave lesão ao interesse público, sendo insuficientes as conjecturas sobre a possibilidade de concessão de novas liminares, o que não se presume. 3.
A suspensão de segurança é medida excepcional que não tem natureza jurídica de recurso, razão pela qual não admite a devolução do conhecimento da matéria de mérito da controvérsia para o eventual reexame ou reforma
. 4. Agravo interno improvido. (STJ - AgInt na SS: 3418 BA 2022/0283449-1, Relator.: MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Julgamento: 22/11/2022, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 28/11/2022)”

Não fosse o suficiente, ainda que admitida a tese de perda superveniente do objeto em razão da celebração e execução do contrato resultante do Pregão Eletrônico nº 14/2021 – UASB: 925403, observa-se que os ora recorrentes deixaram de acostar aos autos qualquer resquício probatório de que o procedimento licitatório foi de fato concluído e integralmente realizado, tornando leviano o acolhimento da preliminar suscitada pelas agravantes no presente caso.

Diante do exposto, rejeito a preliminar suscitada pelas recorrentes e
passo
à análise do mérito do feito.

MÉRITO

O cerne da questão recorrida perante esse Egrégio Tribunal de Justiça consiste em verificar se correta a decisão monocrática agravada que manteve a sentença que concedeu a segurança buscada no presente Mandado de Segurança e declarou a nulidade do Pregão Eletrônico nº 14/2021 – UASB: 925403 e de todos os atos subsequentes, por entender que tal modalidade licitatória não comporta a contratação de serviço complexo, específico, de natureza incerta e intelectual, ainda que haja multiplicidade de interessados em contratar com a Administração Pública.

Em suas razões recursais, os agravantes sustentaram, em apertada síntese, inexistir vedação legal ou factual à utilização do pregão eletrônico para a contratação de serviços especializados de consultoria técnica e operacional, visto que a complexidade e multidisciplinariedade do objeto licitado não conduz à impossibilidade de definição objetiva dos padrões de desempenho e qualidade buscados pelo licitante.

Vejamos.

Ab initio
, cumpre asseverar que a Constituição Federal de 1988 estabeleceu no artigo 37, inciso XXI, o procedimento licitatório como forma de assegurar a igualdade de concorrência a todos interessados que pretendem contratar com a Administração Pública:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

[...]

XXI -
ressalvados os casos especificados na legislação,
as obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes,
com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações.

Por sua vez, a Lei nº 14.133/2021, vigente à época do certame licitatório em comento, é responsável por regulamentar as normas gerais aplicáveis às licitações e contratados administrativos, inclusive aqueles que tem como objeto a prestação de serviços comuns e especializados:

Art. 1º Esta Lei estabelece normas gerais de licitação e contratação para as Administrações Públicas diretas, autárquicas e fundacionais da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e abrange:

I - os órgãos dos Poderes Legislativo e Judiciário da União, dos Estados e do Distrito Federal e os órgãos do Poder Legislativo dos Municípios, quando no desempenho de função administrativa;

II - os fundos especiais e as demais entidades controladas direta ou indiretamente pela Administração Pública.

Art. 2º Esta Lei aplica-se a:

[...]

V - prestação de serviços, inclusive os técnico-profissionais especializados;

Art. 5º Na aplicação desta Lei, serão observados os princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade, da eficiência, do interesse público, da probidade administrativa, da igualdade, do planejamento, da transparência, da eficácia, da segregação de funções, da motivação, da vinculação ao edital, do julgamento objetivo, da segurança jurídica, da razoabilidade, da competitividade, da proporcionalidade, da celeridade, da economicidade e do desenvolvimento nacional sustentável, assim como as disposições do Decreto-Lei nº 4.657, de 4 de setembro de 1942 (Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro).

Art. 11. O processo licitatório tem por objetivos:

I - assegurar a seleção da proposta apta a gerar o resultado de contratação mais vantajoso para a Administração Pública, inclusive no que se refere ao ciclo de vida do objeto;

II - assegurar tratamento isonômico entre os licitantes, bem como a justa competição;

III - evitar contratações com sobrepreço ou com preços manifestamente inexequíveis e superfaturamento na execução dos contratos;

IV - incentivar a inovação e o desenvolvimento nacional sustentável.

Referida norma também definiu o conceito de serviços comuns e especializados, bem como classificou as diferentes modalidades licitatórias de acordo com o seu objeto de contratação e critério de julgamento, senão vejamos:

Art. 6º Para os fins desta Lei, consideram-se:

[...]

XI - serviço: atividade ou conjunto de atividades destinadas a obter determinada utilidade, intelectual ou material, de interesse da Administração;

[...]

XIII - bens e serviços comuns: aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais de mercado;

XIV - bens e serviços especiais: aqueles que, por sua alta heterogeneidade ou complexidade, não podem ser descritos na forma do inciso XIII do caput deste artigo, exigida justificativa prévia do contratante;

[...]

XVII - serviços não contínuos ou contratados por escopo: aqueles que impõem ao contratado o dever de realizar a prestação de um serviço específico em período predeterminado, podendo ser prorrogado, desde que justificadamente, pelo prazo necessário à conclusão do objeto;

XVIII - serviços técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual: aqueles realizados em trabalhos relativos a:

[...]

c) assessorias e consultorias técnicas e auditorias financeiras e tributárias;

[...]

XIX - notória especialização: qualidade de profissional ou de empresa cujo conceito, no campo de sua especialidade, decorrente de desempenho anterior, estudos, experiência, publicações, organização, aparelhamento, equipe técnica ou outros requisitos relacionados com suas atividades, permite inferir que o seu trabalho é essencial e reconhecidamente adequado à plena satisfação do objeto do contrato;

[...]

XXXIX - concurso: modalidade de licitação para escolha de trabalho técnico, científico ou artístico, cujo critério de julgamento será o de melhor técnica ou conteúdo artístico, e para concessão de prêmio ou remuneração ao vencedor;

XL - leilão: modalidade de licitação para alienação de bens imóveis ou de bens móveis inservíveis ou legalmente apreendidos a quem oferecer o maior lance;

XLI - pregão: modalidade de licitação obrigatória para aquisição de bens e serviços comuns, cujo critério de julgamento poderá ser o de menor preço ou o de maior desconto;

XLII - diálogo competitivo: modalidade de licitação para contratação de obras, serviços e compras em que a Administração Pública realiza diálogos com licitantes previamente selecionados mediante critérios objetivos, com o intuito de desenvolver uma ou mais alternativas capazes de atender às suas necessidades, devendo os licitantes apresentar proposta final após o encerramento dos diálogos;

Observa-se, assim, que o pregão é modalidade de licitação utilizada para a aquisição de bens e serviços comuns, compreendidos como aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos pelo edital inaugural – sendo expressamente vedada sua aplicação para a contratação de serviços técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual e de obras ou serviços de engenharia, a teor do disposto no art. 29 da Lei nº 14.133/2021:

Art. 29. A concorrência e o pregão seguem o rito procedimental comum a que se refere o art. 17 desta Lei, adotando-se o pregão sempre que o objeto possuir padrões de desempenho e qualidade que possam ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais de mercado.

Parágrafo único. O pregão não se aplica às contratações de serviços técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual e de obras e serviços de engenharia
, exceto os serviços de engenharia de que trata a alínea “a” do inciso XXI do caput do art. 6º desta Lei.

No mesmo sentido, o Decreto Federal nº 10.024/2019, responsável por regulamentar o pregão na modalidade eletrônica, salienta que esta espécie de procedimento licitatório se aplica exclusivamente à aquisição de bens e serviços comuns, não podendo ser utilizado para a contratação de serviços especiais de alta heterogeneidade ou complexidade técnica, exceto se possível a definição objetiva dos padrões de desempenho e qualidade buscados no edital de abertura:

Art. 1º Este Decreto regulamenta a licitação, na modalidade de pregão, na forma eletrônica, para a aquisição de bens e a contratação de serviços comuns, incluídos os serviços comuns de engenharia, e dispõe sobre o uso da dispensa eletrônica, no âmbito da administração pública federal.

§ 1º A utilização da modalidade de pregão, na forma eletrônica, pelos órgãos da administração pública federal direta, pelas autarquias, pelas fundações e pelos fundos especiais é obrigatória.

Art. 3º Para fins do disposto neste Decreto, considera-se:

[...]

II - bens e serviços comuns - bens cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações reconhecidas e usuais do mercado;

III - bens e serviços especiais - bens que, por sua alta heterogeneidade ou complexidade técnica, não podem ser considerados bens e serviços comuns, nos termos do inciso II;

[...]

§ 1º A classificação de bens e serviços como comuns depende de exame predominantemente fático e de natureza técnica.

§ 2º Os bens e serviços que envolverem o desenvolvimento de soluções específicas de natureza intelectual, científica e técnica, caso possam ser definidos nos termos do disposto no inciso II do caput, serão licitados por pregão, na forma eletrônica. Art. 4º O pregão, na forma eletrônica, não se aplica a:

[...]

III - bens e serviços especiais, incluídos os serviços de engenharia enquadrados no disposto no inciso III do caput do art. 3º.

Evidente, portanto, que o conjunto normativo responsável por disciplinar o procedimento licitatório na modalidade pregão eletrônico veda, de modo expresso e incontestável, sua utilização com a finalidade de contratar serviços técnicos especializados de alta complexidade – nos quais se incluem os serviços de assessoria e consultoria técnica financeira e tributária –,
exceto se estes serviços especiais visem o desenvolvimento de soluções de natureza intelectual, científica e técnica, e os critérios de desempenho do contratado possam ser objetivamente definidos no edital inaugural.

Sendo assim, da análise conjunta das normas supratranscritas, verifica-se que a validade e legalidade do procedimento de pregão eletrônico realizado pela Administração Pública depende de sua adequação ao objeto da contratação, que deve necessariamente consistir em bens ou serviços comuns, com exceção daqueles que, embora especiais e complexos, objetivem o desenvolvimento de soluções intelectuais, científicas e técnicas, e possam ter os padrões de desempenho e qualidade objetivamente definidos no edital de abertura do certame:

“ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LICITAÇÃO. SERVIÇOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA DEFINIDOS OBJETIVAMENTE EM EDITAL. PREGÃO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. 1.
O pregão se destina à contratação de qualquer serviço, mesmo que tenha alto nível de exigência técnica ou intelectual, desde que os padrões de desempenho possam ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações reconhecidas e usuais do mercado. Não é razoável, portanto, onerar a prestação de serviço especializado por si só com a exigência de contratação por modalidade distinta do pregão.
2. In casu, da leitura das demais cláusulas previstas no referido Edital, é possível verificar que estas trazem de forma pormenorizada os padrões de desempenho, as etapas e exigências gerais a serem supridas pela parte vencedora no certame. 3. Apelação desprovida. (TRF-4 - AC - Apelação Cível: 50549433520214047100 RS, Relator.: CÂNDIDO ALFREDO SILVA LEAL JUNIOR, Data de Julgamento: 26/03/2024, 3ª Turma, Data de Publicação: 26/03/2024)”

“APELACÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADVOCACIA ESPECIALIZADA. PREGÃO ELETRÔNICO. TIPO MENOR PREÇO. MODALIDADE UTILIZADA INDEVIDA. NULIDADE. PROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO RECURSAL. DESCABIMENTO. 1. Pretensão para que seja suspenso o Pregão Eletrônico n. 01/2023 da COHAB, com critério de julgamento do tipo menor preço global (anual), com o objetivo pela contratação de serviços de advocacia especializada, sob o fundamento de violação às disposições da Lei n. 10 .520/02, da Lei n. 8.666/93, Lei n. 8 .906/94 e art. 37, caput, e inc. XXI, da CF. 2.
Pregão é modalidade licitatória destinada à aquisição de bens e serviços comuns, assim considerados aqueles delimitáveis de plano, dispensando conhecimento e rigor técnico para sua definição (art. 1º da Lei n. 10.520/02), categoria em que não se inclui a atividade da advocacia. 3. Licitação. Adoção da modalidade de pregão para a contratação de serviços de fiscalização de obras ou serviços que pressupõem serviço técnico especializado. Impossibilidade. Serviços que demandam qualificação técnica sendo indevida a licitação na modalidade de pregão eletrônico
4. Modalidade empregada é notadamente inadequada, porquanto visa apenas o menor preço sem avaliar variação técnica dos concorrentes, inclusive em resultar em aviltamento de honorários, procedimento vedado pelo Estatuto da Advocacia e Código de Ética e Disciplina da OAB. Precedentes deste E. Tribunal de Justiça. Decisão mantida. Recursos voluntário e oficial desprovidos. (TJ-SP - Apelação: 1039761-55.2023 .8.26.0506 Ribeirão Preto, Relator.: Martin Vargas, Data de Julgamento: 05/06/2024, 10ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 05/06/2024)”

“PROCEDIMENTO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA TRIBUTÁRIA INADEQUAÇÃO DO PROCEDIMENTO ESCOLHIDO FORMALIZAÇÃOCONTRATUAL IRREGULARIDADE MULTA.
O procedimento licitatório e a formalização contratual são irregulares se verificado que a contratação dos serviços de assessoria contábil, financeira e tributária por pregão não se enquadra nos descritos pela lei
. [...] (TCE-MS - CONTRATO ADMINISTRATIVO: 1182982012 MS 1 .357.314, Relator.: MARISA JOAQUINA MONTEIRO SERRANO, Data de Publicação: Diário Oficial do TCE-MS n. 1614, de 23/08/2017)”

In casu
, extrai-se da documentação acostada aos autos que o Pregão Eletrônico nº 14/2021 – UASB: 92540, realizado pelo Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – IGEPREV, utilizou o critério de julgamento de menor preço por valor unitário para contratar serviços especializados de consultoria técnica e operacional visando a efetivação de revisão da compensação financeira prevista na Lei Estadual nº 9.796/99,
in verbis
(Id nº 10424452):

“3. DO OBJETO 3.1 Contratação de empresa para prestação de serviços especializados de consultoria técnica e operacional para efetuar a revisão da compensação financeira que dispõe a Lei nº. 9.796 de maio de 1999, dos aproximadamente 50.591 aposentados e pensionistas do Estado do Pará, limitado à recuperação de até 4.067 requerimentos de compensação com o RGPS, conforme o edital e seus anexos.”

Ademais, o Edital de abertura do certame (Id nº 10424452) fez expressas exigências acerca do rigor técnico e profissional a ser demonstrado pelas empresas licitantes, que deveriam contar com quadro de pessoal qualificado com formação em Nível Superior e capacidade técnica para analisar, processar e acompanhar requerimentos administrativos de compensação financeira previstos na Lei Estadual nº 9.796/99, senão vejamos:

“13.1.4 Qualificação Técnica: 13.1.4.1 Documento que comprove o registro ou inscrição da licitante em entidade profissional competente; 13.1.4.2 A capacitação técnico-profissional de que a licitante possui em seu quadro permanente, uma equipe multidisciplinar, formado por profissionais de nível superior com registro nos respectivos Conselhos de Classe, com vínculo na data da entrega dos envelopes, comprovados através de cópia da Carteira de Trabalho, Registro de Empregado ou Contrato Social (em caso de Sócio) ou por Contrato de Prestação de Serviços, de no mínimo: 01 Advogado, com registro na OAB e especialização lato sensu em Direito Previdenciário e experiência mínima de 05 anos na área; 01 Contador ou Administrador, com registro no CRC ou CRA, respectivamente; 01 Analista de Sistemas, sem necessidade do registro em Conselho de Classe; Indicação pelo proponente do aparelhamento de que dispõe, e de pessoal técnico adequado e qualificado, em número suficiente para a prestação de serviços propostos, composto de, no mínimo dois (2) profissionais de nível superior, da área de informática, dois (2) profissionais de nível superior da área de gestão pública ou previdenciária.

13.1.4.3 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA-OPERACIONAL DA EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE QUE TRATA A LEI Nº 9.796: A licitante deverá comprovar a capacidade técnica através da apresentação de atestado(s) ou declaração(ões), no original ou em cópia autenticada, emitido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, devidamente registrado(s) no respectivo Conselho de Classe da licitante e acompanhado(s) das Certidão(ões) de Registro(s) válido(s), conforme estabelece o art. 30, § 1º, da Lei federal nº. 8.666/93, anexar cópia do contrato da prestação dos serviços ou do extrato de publicação do contrato e aditivos se houver, para fins de comprovação do contratante e o do período da prestação dos serviços atestados. Os Atestados e/ou Declarações deverão estar assinado pelo contratante, datado e com telefone para contato do subscritor, os documentos apresentados estarão sujeitos à confirmação da veracidade de suas informações através de diligências conforme disposto no art. 43, § 3° da Lei Federal nº 8.666/93. Deverão ser comprovados as seguintes capacidades técnicas: [...]

13.1.4.4 QUALIFICAÇÃO TÉCNICO-PROFISSIONAL DO RESPONSÁVEL TÉCNICO PARA OS SERVIÇOS DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA: Apresentar um responsável técnico pela execução dos serviços de compensação previdenciária, com Formação Superior e com atestado de capacidade técnica para os serviços em questão, devidamente registrado na entidade profissional competente, com vínculo comprovado por meio de: I No caso de vínculo empregatício: cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), expedida pelo Ministério do Trabalho, contendo as folhas que demonstrem o nº de registro, qualificação civil, contrato de trabalho e última alteração de salário; II No caso de vínculo societário: ato constitutivo da empresa devidamente registrado no órgão de Registro de Comércio competente, do domicílio ou da sede do licitante; e III No caso de profissional autônomo, contrato de prestação de serviço com firma reconhecida em Cartório com a assinatura do profissional e do sócio da empresa. [...]

7 PROVA DE CONCEITO: Por se tratar de um serviço especializado, multidisciplinar e com a remuneração somente na condição de êxito, faz se necessário assegurar a contratação de Empresa capacitada tecnicamente, com conhecimento, metodologias de trabalho e ferramentas para suportar a demanda de serviços até a obtenção dos resultados. [...]”

Da atenta leitura das regras editalícias acima transcritas, verifica-se que a própria Administração Estadual confessa que o serviço a ser contratado não se encaixa na definição legal de serviço comum – consistindo, na verdade, em serviço técnico especializado, de natureza predominantemente intelectual, que requer licitante com quadro de funcionários composto por profissionais de Nível Superior detentores de qualificação técnica específica, capacitados para a prestação de consultorias e assessoramentos de natureza financeira e tributária – revelando, de plano, a total impossibilidade de utilização da modalidade licitatória do pregão eletrônico no caso em comento.

Ora, em que pese a complexidade técnica e a especialidade do serviço não sejam fatores impeditivos de sua contratação pela Administração Pública através de Pregão Eletrônico, a validade do referido certame licitatório condiciona-se ao preenchimento de requisitos legais que não foram observados no presente caso, a saber:

a) Definição objetiva dos padrões de desempenho e qualidade buscados no edital de abertura;

b) Delimitação, de plano, do serviço a ser prestado, sem necessidade de conhecimento ou rigor técnico para sua execução;

c) Desnecessidade de qualificação especializada da empresa licitante; e

d) O serviço não seja de natureza predominantemente intelectual, e não envolva a prestação de consultoria e/ou assessoria técnicas de natureza financeira e tributária.

Em verdade, o acervo probatório pré-constituído pelo impetrante demonstra, de modo inequívoco e com abundância de detalhes, que a Administração Pública Estadual publicou o edital de certame licitatório nº 14/2021 visando a contratação de serviço especializado de natureza intelectual e alta qualificação técnica-operacional, com a finalidade de viabilizar o procedimento administrativo de análise, processamento e acompanhamento de milhares de requerimentos administrativos de compensação financeira fundamentados na Lei Estadual nº 9.796/99 – em absoluta desconformidade ao disposto na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto Federal nº 10.024/2019.

Desta feita, conclui-se que ao utilizar o Pregão Eletrônico como modalidade licitatória para a contratação de serviço especializado de assessoria e consultoria técnica financeira e tributária, que depende de diversos profissionais detentores de alta qualificação e rigor técnico para ser executado, a Administração Pública Estadual incorreu em expressa violação à Lei nº 14.133/2021 e ao Decreto Federal nº 10.024/2019, motivo pelo qual acertada a decisão monocrática agravada que manteve a sentença proferida pelo Magistrado a quo, que declarou a nulidade do certame nº 14/2021 e de todos os atos subsequentes.

Consoante firme entendimento adotado na jurisprudência pátria em casos análogos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO.
Insurgência contra decisão que suspendeu liminarmente pregão eletrônico ao fundamento de que a modalidade licitatória eleita se presta exclusivamente à contratação de bens e serviços comuns, categoria em que não se inclui a atividade da advocacia. Pregão é modalidade licitatória destinada à aquisição de bens e serviços comuns, assim considerados aqueles delimitáveis de plano, dispensando conhecimento e rigor técnico para sua definição, como dispõe o parágrafo único, do art. 1º da Lei nº 10 .520/02.
Situação dos autos que, em análise sumária, própria da espécie recursal, não aparenta se enquadrar na modalidade eleita. Recurso não provido. (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2205735-93 .2023.8.26.0000 São Paulo, Relator.: Coimbra Schmidt, Data de Julgamento: 20/10/2023, 7ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 20/10/2023)”

“ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MODALIDADE LICITATÓRIA. PREGÃO. OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA. 1.
O uso do pregão nas contratações de serviços comuns de engenharia encontra amparo na Lei nº 10 .520/2002
. 2. As atribuições da empresa vencedora (ou consórcio de empresas vencedor) abrangem a prestação de serviços especializados, como a elaboração de projetos de arquitetura e engenharia, do que se conclui que vão além das especificações técnicas e afastam a natureza de serviço comum do objeto a ser licitado. 3. Tais atividades, porque não podem ser objetivamente dimensionadas, não encontram amparo para ser licitadas pela modalidade pregão. (TRF-4 - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL: 50435371720214047100 RS, Relator.: ROGERIO FAVRETO, Data de Julgamento: 16/05/2023, TERCEIRA TURMA)”

“MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. PREGÃO. DNIT. SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO. ENGENHARIA. SERVIÇO COMUM NÃO CARACTERIZADO. IMPOSSIBILIDADE DE ADOÇÃO DA MODALIDADE. 1.
A licitação na modalidade de pregão, na forma da Lei 10.520/02, destina-se à aquisição de bens e serviços comuns, considerando-os como "aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos pelo edital por meio de especificações usuais no mercado". 2. Hipótese em que o termo de referência contempla atividades que se sobrepõem àquelas admitidas para a licitude do procedimento licitatório por pregão, uma vez que demandam evidente qualificação técnica específica.
(TRF-4 - APL: 50234512120184047200 SC 5023451-21.2018.4 .04.7200, Relator.: MARGA INGE BARTH TESSLER, Data de Julgamento: 18/02/2020, TERCEIRA TURMA)”

“ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. APELAÇÃO. REMESSA OFICIAL. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. LICITAÇÃO. SERVIÇO COMUM DE ENGENHARIA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ADOÇÃO DA MODALIDADE PREGÃO. 1. O direito líquido e certo, a ser amparado por mandado de segurança, é aquele que pode ser comprovado de plano, desafiando prova pré-constituída, já que o referido remédio constitucional não comporta dilação probatória. 2.
A licitação na modalidade de pregão, na forma da Lei 10.520/02, destinase à aquisição de bens e serviços comuns, considerando-os como "aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos pelo edital por meio de especificações usuais no mercado
". 3. Hipótese em que é possível verificar, de um simples exame do edital, que as atribuições da empresa vencedora não se limitam a simples supervisão, medição e elaboração de relatórios de andamento da obra, mas abrangem também a prestação de serviços especializados de Engenharia, como a apresentação de pareceres técnicos, do que se conclui que vão além das especificações técnicas e afastam a natureza de serviço comum do objeto a ser licitado. 4.
Impõe-se reconhecer a ilegalidade do pregão eletrônico promovido pelo DNIT quando o termo de referência contempla atividades que demandam evidente qualificação técnica específicas, as quais se sobrepõem àquelas admitidas para a licitude do procedimento licitatório realizado por tal modalidade
. (TRF-4 - APL: 50234520620184047200 SC 5023452-06.2018 .4.04.7200, Relator.: ROGERIO FAVRETO, Data de Julgamento: 23/03/2021, TERCEIRA TURMA)”

“PROCEDIMENTO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DECONSULTORIA ADMINISTRATIVA-TRIBUTÁRIA ENVOLVENDO A ÁREA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS (ICMS/FPM) EADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA MODALIDADE DE LICITAÇÃO INADEQUADA ATIVIDADE-FIM RECOMENDAÇÃO CONCURSO PÚBLICO CONTRATO ADMINISTRATIVO INEQUÍVOCA CONTAMINAÇÃO IRREGULARIDADE RECOMENDAÇÃO EVENTUAIS SANÇÕES APLICADAS JUNTAMENTE COM A EXECUÇÃO FINANCEIRA DO CONTRATO. 1.
A contratação de serviços técnicos especializados de consultoria administrativa tributária por pregão é inadequada, visto que o objeto é revestido de natureza especializada, não se sujeitando ao conceito de serviço comum, mas sim de atividade intelectual e de alta peculiaridade técnica.
2. A jurisprudência desta Corte de Contas, nos termos do Parecer da Consulta nº 44/2011, é no sentido de que não podem ser terceirizadas assessorias e consultorias, incluídas as de finanças, contabilidade e recursos humanos, entre outras, por estarem relacionadas diretamente com a atividade-fim e por representarem contratação de mãode-obra em substituição a servidores públicos. 3.
É irregular o procedimento licitatório realizado para contratação de prestação de serviços de consultoria administrativa tributária, os quais possuem caráter rotineiro, que devem ser realizados por servidores integrantes do quadro permanente do órgão, assim como pela adoção de modalidade inadequada
, o que resulta recomendação ao atual responsável para que observe atentamente a regra constitucional de obrigatoriedade do Concurso Público para o provimento dos cargos e empregos públicos (CF, 37, II), bem como as restritas hipóteses de terceirização. 4.
Mesmo que os atos da formalização do contrato estejam regulares, existe inequívoca contaminação decorrente da irregularidade constatada no procedimento licitatório, nos termos do § 2º do art. 49 da Lei nº 8.666/93, que resulta a declaração de sua irregularidade.
5. Eventuais sanções a serem aplicadas serão analisadas com maior profundidade juntamente com a execução financeira do contrato (3ª fase), cabendo, no atual estágio da contratação, a imposição de recomendação ao gestor para que observe com maior rigor as normas aplicáveis à espécie. ACÓRDÃO: Vista, relatada e discutida a matéria dos autos, na 2ª Sessão Ordinária Virtual da Segunda Câmara, realizada de 1º a4 de março de 2021, ACORDAM os Senhores Conselheiros na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade e nos termos do voto do Relator, pela irregularidade da licitação na modalidade Pregão Presencial nº 30/2018, realizada pela Prefeitura Municipal de Santa Rita do Pardo/MS, pela irregularidade da formalização do Contrato Administrativo nº 110/2018,celebrado com a empresa Consalegis Consultoria Administrativa Tributária Ltda EPP, por contaminação decorrente da ilegalidade e irregularidade da licitação, e pela recomendação ao atual responsável para que observe atentamente a regra constitucional d (TCE-MS - LICITAÇÃO E CONTRATO ADMINISTRATIVO: 91202018 MS 1923796, Relator.: WALDIR NEVES BARBOSA, Data de Publicação: Diário Oficial do TCE- MS n. 2871, de 05/07/2021)”

Dessa forma, irrepreensíveis os termos da decisão monocrática agravada, uma vez amparada no entendimento consolidado das Cortes Superiores.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DOS AGRAVOS INTERNOS e NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5° e 6° do CPC, ficam as partes advertidas de que a
interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§2° e 3° do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 13/11/2025